Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-34.2021.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007223-34.2021.8.11.0045

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVADO), ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI - CPF: 410.662.898-83 (ADVOGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO DEVENDO OS AUTOS
RETORNAR
AO RELATOR PARA ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA.
’

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a sugestão de prazo pelo sistema
PJe
tem o condão de afastar a intempestividade do recurso de apelação; e (
ii
) se a contagem do prazo recursal observou corretamente as disposições do CPC.

III. Razões de decidir
:

3. A tempestividade, como pressuposto recursal extrínseco, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão.

4. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, iniciado em 10.2.2025, findou-se em 25.3.2025, tendo o recurso sido protocolizado somente em 26.3.2025.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo sugerido pelo sistema
PJe
não exime o recorrente do ônus da correta contagem dos prazos processuais, nem vincula o termo final à data sugerida.

6. A
“quarta-feira de cinzas”
é considerada dia útil para contagem de prazo recursal, ainda que com expediente reduzido.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “O prazo sugerido pelo sistema processual eletrônico não tem o condão de afastar a intempestividade recursal, permanecendo com o recorrente o ônus da correta contagem dos prazos processuais conforme as disposições do Código de Processo Civil.”

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 180, 224, § 1º, 231, V, 1.003, § 5º, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.538.264/BA, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12.8.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.079.642/PA, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.3.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.554.590/BA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26.2.2024; TJMT, N.U 1000409-54.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 0002283-63.2018.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação cível de ressarcimento de danos n. 1007223-34.2021.8.11.0045, proposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.659.768,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

O agravante sustenta que “
o erro na contagem do prazo foi induzido pelo sistema
PJe
e confirmado por certidão da serventia
”, configurando justo motivo para afastar a intempestividade do recurso.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão de intempestividade.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 304491357, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO VINICIUS SANTOS, OAB/MT 15464/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação cível de ressarcimento de danos n. 1007223-34.2021.8.11.0045, proposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.659.768,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

De início, é necessário esclarecer que a tempestividade do recurso, pressuposto recursal extrínseco, é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo pelo julgador e não se sujeitando à preclusão, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
[...] ‘'
A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão
' (
EAg
1297346/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/8/2013,
DJe
21/8/2013),
independentemente de provocação da parte contrária
’ (
EDcl
no
AREsp
n. 1.829.086/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021)
.” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.554.590/BA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26.2.2024, publicado no
DJe
em 1º.3.2024). [
g.n
.]

Consoante se extrai do sistema
PJe
de Primeiro Grau, a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 30.1.2025 (quinta-feira) e lida pela Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde (MT) em 9.2.2025 (domingo).

O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo para interposição do recurso cabível:

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

V -
o
dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;
”

Dessa forma, o prazo em dobro no total de 30 (trinta) dias úteis para interposição do recurso cabível, a teor do que estabelecem os
arts
. 180 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, iniciou-se em
10.2.2025 (segunda-feira)
, e findou-se em
25.3.2025 (terça-feira)
; logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em
26.3.2025 (quarta-feira)
.

Por outro lado, a circunstância de o sistema
PJe
sugerir termo final para
manifestação
do interessado não
o dispensa
de proceder à contagem do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil para interposição do recurso cabível, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação’ (
AgInt
no
AREsp
1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
26/10/2021).
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.538.264/BA, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024, publicado no
DJe
em 15.8.2024).

“
Eventual data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.079.642/PA, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18.3.2024, publicado no
DJe
em 22.3.2024).

Ademais, cumpre registrar que o dia 5 de março de 2025 (“quarta-feira de cinzas”) é considerado dia útil para efeito de contagem de prazo recursal, ainda que o horário de expediente seja reduzido, porquanto não se enquadra na hipótese prevista no § 1º do art. 224 do Código de Processo Civil: “
Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
”.

Nesse sentido:

“
Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, a
quarta-feira de cinzas
é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense
.” (TJ-MT, N.U 1000409-54.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23.10.2024, publicado no DJE em 25.10.2024).

“
A
quarta-feira de cinzas
é considerado dia útil para fins de contagem de prazo recursal
.” (TJ-MT, N.U 0002283-63.2018.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16.6.2024, publicado no DJE em 19.6.2024).

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,

Surgiu-me uma dúvida ao ver o valor proposto na condenação: esta sentença deveria ter sido submetida a remessa necessária.

Embora o apelo não tenha sido conhecido, não deveríamos examinar a sentença em remessa?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Senhora Desembargadora
Maria
Erotides
Kneip
,

Confesso que não me atentei a esse ponto.

Se Vossa Excelência não pedir
vista, faria
essa análise, mas pediria um prazo oportuno para fazê-lo.

Vossa Excelência

irá
pedir vista, ou me permite fazer outra análise?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Em princípio, concordo com Vossa Excelência que a data sugerida no sistema processual eletrônico não pode vincular a parte.

Ainda que se trate de intimação feita pelo sistema eletrônico, peço vênia ao
ilustre
procurador, mas penso como Vossa Excelência.

No entanto, preciso analisar a questão dessa condenação em remessa necessária.

Pelo exposto, peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto

em face de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Cível de Ressarcimento de Danos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.659.768,34 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Alega o Agravante que “
o erro na contagem do prazo foi induzido pelo sistema
PJe
e confirmado por certidão da serventia
”, configurando justo motivo para afastar a intempestividade do recurso.

O Relator, e. Des. Rodrigo Roberto Curvo votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e porque entendia que a sentença deveria ser submetida a Remessa Necessária.

A questão central a ser decidida é saber se o prazo sugerido pelo sistema
PJe
tem o condão de afastar a responsabilidade do Recorrente pelo fato de ter interposto o recurso de forma intempestiva.

Ao consultar o sistema
PJe
– 1º Grau, verifica-se que a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 30/01/2025 (quinta-feira) e registrada ciência pela Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde em 09/02/2025 (domingo).

Desta forma, o prazo em dobro da fazenda pública (30 – trinta dias úteis) para interposição do recurso adequado, a teor do que estabelecem os
arts
. 183,
“caput”,
183, §1º e 1003, §5º, todos do CPC, iniciou-se em 10/02/2025 (segunda-feira), e encerrou-se no dia 25/03/2025 (terça-feira).

Considerando que o Recurso de Apelação foi interposto em 26/03/2025, conforme Id. 291448923, este é intempestivo.

Insta consignar que o fato do sistema
PJe
sugerir termo final para manifestação da parte, não a exime ou não afasta o dever do Recorrente em interpor a sua pretensão recursal dentro do lapso temporal preconizado pelo Código de Ritos, uma vez que é dever e ônus do Recorrente realizar os atos processuais dentro dos prazos legais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à intempestividade do recurso especial. 2. O agravante foi intimado em 25/3/2024, e o prazo recursal de quinze dias corridos para interposição do recurso especial começou no dia seguinte, mas o recurso foi interposto apenas em 11/4/2024. 3. O agravante alega que o sistema PJE indicou a data limite como 11/04/2024, e que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí certificou o recurso como tempestivo, ainda que indevidamente. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto fora do prazo de quinze dias corridos pode ser considerado tempestivo com base em data indicada pelo sistema PJE do tribunal de origem. III. Razões de decidir 5. O prazo para interposição do recurso especial é de quinze dias corridos, conforme o CPC e CPP, e não se interrompe ou suspende em decorrência de feriado ou suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo final. 6. A defesa não demonstrou, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, a ocorrência de eventual suspensão de expediente que prorrogasse o prazo recursal. 7.
A contagem correta dos prazos recursais é ônus exclusivo da parte recorrente, e a data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime a parte de interpor o recurso no prazo legal.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de recurso especial é de quinze dias corridos, conforme o CPC e CPP. 2.
A contagem correta dos prazos recursais é ônus exclusivo da parte recorrente, independentemente da data sugerida pelo sistema processual eletrônico
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VI; CPC, art. 1.003, § 5º; CPP, art. 798.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.322.223/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
31/10/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
981.030/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
22/02/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.825.919/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/06/2021. (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.877.333/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Intempestividade de Agravo Interno. Prazo Recursal em Dobro. Irrelevância da Data Sugerida Pelo Sistema PJE. Embargos Parcialmente Acolhidos. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos autos da execução fiscal n. 0003634-32.2015.8.11.0087, originária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que não conheceu de agravo interno por intempestividade. O embargante, alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 183 do CPC, que assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para interposição de recursos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC para a Fazenda Pública; e (
ii
) estabelecer se a data de vencimento indicada pelo sistema
PJe
pode prevalecer sobre a contagem legal do prazo recursal. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada incorre em omissão ao desconsiderar o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC para manifestações da Fazenda Pública, inclusive a interposição de recursos. 4. A prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro aplica-se à hipótese. 5. Ainda que se reconheça o prazo em dobro, a contagem processual demonstra que o agravo interno permaneceu intempestivo, pois o recurso foi protocolado cinco dias úteis após o fim do prazo legal de 30 dias úteis. 6.
A menção ao prazo sugerido pelo sistema
PJe
não afasta a responsabilidade da parte pela correta contagem do prazo processual conforme a legislação vigente. 7. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica ao afirmar que a data sugerida pelo sistema eletrônico não vincula o termo final do prazo recursal e não exime a parte do dever de conferir a legalidade da contagem.
8. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 183. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000210-73.2019.8.11.0038, j. 14.3.2025; TJMT, N.U 1024747-39.2022.8.11.0003, j. 14.3.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.711.114/PE, j. 30.4.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.814.598/PE, j. 2.3.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.677/MT, j. 7.10.2024. (TJ/MT - N.U 0003634-32.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025) (NEGRITEI)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO INTEMPESTIVO – PRAZO RECURSAL – ÔNUS DA PARTE RECORRENTE COMPROVAR POR PROVA IDÔNEA O FERIADO LOCAL – DESÍDIA - ÔNUS DA PARTE RECORRENTE A CORRETA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]
O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2021)” 2. O art. 1.003, §6º do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 3.Agravo desprovido. Decisão mantida. (TJ/MT - N.U 1001577-74.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022) (NEGRITEI)

Ademias, os prazos sugeridos pelo sistema
PJe
são meramente informativo e não têm o condão de substituir os prazos legais previstos nos Códigos de Ritos

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO -COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - INÍCIO DO PRAZO PARA DEFESA - INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. 1. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta de citação e estabelece o início imediato do prazo para apresentação da contestação, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. 2.
Os prazos sugeridos pelo
PJe
possuem caráter meramente informativos e não substituem os prazos legais previstos no CPC.
Precedentes do STJ. 3. Recurso não provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.500604-4/001, Relator(a): Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, julgamento em 14/07/2025, publicação da súmula em 14/07/2025) (NEHRITEI)

Insta consignar ainda a existência de remessa necessária, haja vista tratar-se de condenação contra a fazenda pública e não ser caso de dispensa prevista no art. 496, §3º, do CPC.

Com essas breves considerações, ACOMPANHO o e. Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Regimental no sentido de não conhecer o RECURSO DE APELAÇÃO e quanto à REMESSA NECESSÁRIA, aguardo a análise do e. Relator e posterior pronunciamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
:

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025